Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707705-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SEMPRE DELICIA PANIFICADORA LTDA - ME D E S P A C H O A parte BANCO BRADESCO S/A não foi intimada, eletronicamente via sistema, para se manifestar acerca das questões preliminares suscitadas em sede de contrarrazões recursais nem para apresentar eventual resposta ao agravo interno interposto por SEMPRE DELICIA PANIFICADORA LTDA-ME, na medida em que não restou expedida a competente remessa eletrônica. Dessa forma, intime-se a parte BANCO BRADESCO S/A para se manifestar acerca da preliminar suscitada em contrarrazões de agravo de instrumento (ID 24852895) bem como para formular possível resposta ao agravo interno (ID 24852906) suscitado pela parte contrária, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o). Após, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator